Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso, com discussão sobre a data da separação de fato, partilha de bens e dívidas, alegação de julgamento extra petita e fixação de alimentos compensatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a data da separação de fato do casal para fins de partilha de bens; (ii) analisar a alegação de julgamento extra petita em relação à inclusão de imóvel na partilha; (iii) verificar a correta divisão de bens e dívidas do casal; (iv) examinar a possibilidade de fixação de alimentos compensatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A separação de fato pressupõe a configuração de elementos como o fim do projeto familiar, a estabilidade da separação, a notoriedade do rompimento e a ausência de formalização judicial. Correta a sentença ao fixar a data da separação em outubro de 2022, considerando a reconciliação do casal após término anterior.
4. A partilha de bens e dívidas deve observar o regime de separação parcial de bens adotado pelas partes. O imóvel incluído na partilha foi indicado na reconvenção, não impugnado oportunamente, e adquirido na constância do casamento, sendo correta a divisão. Não se configura julgamento extra petita.
5. As dívidas reconhecidas para partilha referem-se à aquisição de pneus para caminhão, conforme pedido inicial, sem impugnação do reconvindo. Já as alegadas despesas de manutenção do caminhão, no valor de R$ 85.000,00, não foram devidamente comprovadas, afastando a obrigação da outra parte.
6. Os alimentos compensatórios possuem caráter excepcional, sendo cabíveis apenas quando demonstrado desequilíbrio econômico-financeiro relevante entre os ex-cônjuges. Ausente prova da obtenção de renda com a locação do imóvel ou dos lucros oriundos dos fretes realizados com o caminhão, correta a sentença ao indeferi-los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A fixação da data da separação de fato deve considerar elementos concretos que demonstrem o rompimento definitivo da vida conjugal.
2. No regime de separação parcial de bens, a partilha deve abranger os bens adquiridos na constância do casamento, salvo prova em contrário.
3. Os alimentos compensatórios somente são devidos quando demonstrado desequilíbrio econômico-financeiro relevante entre os ex-cônjuges em decorrência da dissolução do vínculo conjugal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.571, 1.572, 1.658, 1.660 e 373, I e II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC no 20130110775542, Rel. Maria Ivatônia, j. 05.11.2014; TJ-DF, APC no 0752729-73.2022.8.07.0016, Rel. Ana Cantarino, j. 11.07.2024; TJ-DF, APC no 0700161-41.2021.8.07.0008, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 17.04.2024.